Tribunal: TJDFT
Processo: 0006785-98.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006785-98.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, TELHAS TOCANTINS LTDA ME - ME APELADO: TELHAS TOCANTINS LTDA ME - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interposta por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e TELHAS TOCANTINS LTDA ME – ME em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgo parcialmente procedente o pedido na inicial. O Apelante TELHAS TOCANTINS LTDA ME – ME requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se o Apelante TELHAS TOCANTINS LTDA ME – ME para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; dos balancetes de verificação, recibos de aluguel e condomínio se os houver, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 20:46:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador